Tribunal: TJDFT
Processo: 0744612-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA. ASSINATURA DIVERGENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A decretação de revelia da parte ré não afasta o dever da parte autora de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ante a presunção relativa de veracidade que decorre da revelia.
2. Na hipótese, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado, em que consta assinatura visivelmente divergente daquela constante do AR assinado pela própria apelada, sem que esteja acompanhado de cópia dos documentos pessoais da contratante, bem como do comprovante de depósito do valor objeto do empréstimo.
3. Ressalte-se que eventual contratação decorrente de fraude integra o risco das operações bancárias e, ainda que executado por terceiros, caracteriza fortuito interno, de responsabilidade da própria instituição financeira.
4. Recurso conhecido e não provido.